Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-33.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ, RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra dos policiais, somada ao depoimento da conselheira tutelar e de vizinha da ré, no sentido de que a ré deixava seus filhos, menores impúberes, trancados em casa por horas, sem comida e sem água, é suficiente para embasar o decreto condenatório pelo delito de abandono de incapaz praticado por ascendente.
2. Configura-se crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestado auxílio, o que foi devidamente comprovado nos autos.
3. Inviável a absolvição da ré quanto aos crimes de resistência e desacato, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, corroborado pela confissão da ré de que se opôs a ordem legal e ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos com intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções.
4. Embora as ofensas morais proferidas pela ré aos policiais militares e a abjeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de desacato e resistência.
5. Recurso conhecido e desprovido.